Tribunal: TJSP
Processo: 1027421-87.2024.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Apelação – Cédula de Crédito Bancário – Contrato de financiamento para aquisição de veículo – Ação revisional – Procedência parcial – Código de Defesa do Consumidor – Incidência – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Tarifas bancárias – Tarifa de avaliação do bem – Ausência de demonstração da efetiva prestação de serviço ao consumidor – Abusividade configurada - Seguro

Ementa:
Apelação – Cédula de Crédito Bancário – Contrato de financiamento para aquisição de veículo – Ação revisional – Procedência parcial – Código de Defesa do Consumidor – Incidência – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Tarifas bancárias – Tarifa de avaliação do bem – Ausência de demonstração da efetiva prestação de serviço ao consumidor – Abusividade configurada - Seguro Prestamista e de Terceiro – Abusividade não configurada – Instrumento em apartado devidamente assinado, demonstrando a opção do consumidor em aderir (Recurso Repetitivo – Resp 1.639.320/SP) – Sentença mantida – Recursos improvidos.